Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707586-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL D E S P A C H O Diante da interposição de agravo interno pelo impetrado, intime-se o impetrante para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora